Tribunal: TJDFT
Processo: 0724751-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724751-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: JOSE ANTONIO MOREIRA - EPP D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se o agravado, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora